Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706592-31.2020.8.07.0007 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE NOGUEIRA CAMPOS RECORRIDO: LUZANIRA DE SOUZA CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPLANTE CARDÍACO. PRESERVAÇÃO DA VIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 428/2017. PATAMAR MÍNIMO DE COBERTURA. RELATIVIZAÇÃO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão deduzida para compelir a ré a custear o procedimento de transplante cardíaco indicado à recorrida. 1.1. Além disso, objetivou ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais alegadamente suportados. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 3. Comprovado que o procedimento em questão é a última via disponível para preservar a saúde da recorrida, não é legítima a alegação de que o procedimento cirúrgico pretendido não encontra amparo contratual ou normativo. 4. A Resolução Normativa no 428/2017, em seu Anexo I, estabelece o patamar mínimo de cobertura, o que não impede a realização de outros procedimentos que não constem no aludido rol. 5. A relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. 6. A recusa da prestação do tratamento indicado pelo médico, no caso, malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente nutrida no momento da contratação do plano de saúde. 6.1. Interpretação em favor da recorrida compatível com a equidade, boa-fé e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 7. O fato de dispor o SUS de equipamento e pessoal aptos a executar o procedimento em questão, essa peculiaridade não afasta a prestação do serviço médico contratado. 8. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de cobertura do procedimento de transplante cardíaco indicado pelo médico responsável, além de ilegítima, é também apta a ensejar danos à esfera jurídica extrapatrimonial da demandante. Precedentes. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, §§ 1o e 4o, e 12, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, 1o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, bem como 421, parágrafo único, 421-A, incisos II e III, 422, 478, 756, 757 e 760, todos do CC, ao argumento de que não pode ser incumbida a custear procedimento não elencado no rol taxativo da ANS (Agência Nacional da Saúde) nem no contrato entabulado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC, porquanto entende que não há dano moral a ser indenizado em face da ausência de ato ilícito praticado pela recorrente. Defende que caso mantida a condenação por danos morais, o respectivo valor deve ser reduzido. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.229 e OAB/RJ 80.687, e GISELE WAINSTOK, OAB/RJ 130.925 (ID 28815078). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, §§ 1o e 4o, e 12, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, 1o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, bem como 421, parágrafo único, 421-A, incisos II e III, 422, 478, 756, 757 e 760, todos do CC, e ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.229 e OAB/RJ 80.687, e GISELE WAINSTOK, OAB/RJ 130.925 (ID 28815078). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027